Tribunal: TJBA
Processo: 8010164-82.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010164-82.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: IONAR ALVES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de apelação. Plano de saúde. Rescisão unilateral indevido. Paciente menor com doença grave. Continuidade do tratamento. Restabelecimento do plano. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária para, sem promover a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, reconhecer a ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato e determinando o restabelecimento da cobertura assistencial ao apelado, menor portador de doença grave e que se encontra no curso de tratamento contínuo.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto, diante da rescisão do contrato com a administradora; (ii) examinar a legitimidade passiva da operadora; (iii) analisar a existência de prejudicialidade externa, em razão de ação em curso na Justiça do Rio de Janeiro; (iv) definir se é cabível a imposição de obrigação de fazer à operadora, ante a natureza coletiva do plano; (v) avaliar a aplicabilidade da tese firmada no Tema 1.082 do STJ; e (vi) aferir a existência de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviço mesmo quando intermediada por administradora, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

4. A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois o cancelamento contratual ocorreu após os eventos narrados, sendo incontroverso que a cobertura foi negada indevidamente durante tratamento contínuo da menor.

5. A existência de ação judicial em trâmite no Rio de Janeiro não prejudica a presente demanda, por tratarem de objetos distintos: a ação externa versa sobre a legalidade da rescisão do contrato coletivo, enquanto a presente trata da negativa de cobertura em situação de urgência.

6. A relação jurídica entre as partes é regida pelo CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e jurisprudência do STJ, em sede de repetitivo (Tema nº 1.082 - REsp 1.842.751/RS), veda a rescisão contratual durante tratamento médico garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário, impondo à operadora a manutenção da cobertura assistencial enquanto persistir a necessidade médica, mediante o pagamento das mensalidades.

7. A rescisão contratual indevida implica restrição ilegítima ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

8. Configurada a falha na prestação do serviço essencial de saúde e a negativa indevida de cobertura em momento crítico, é devida a indenização por danos morais, fixada de forma proporcional e razoável no valor de R$10.000,00. Comprovados os danos materiais no valor de R$1.077,94, é correta sua condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8010164-82.2024.8.05.0113
, em que figura como apelante
UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, como apelada,
M.C.B.S.
, representada por
IONAR ALVES DO NASCIMENTO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.